Tribunal: TJBA
Processo: 0310390-50.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310390-50.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LUIS CARLOS AUSTREGESILO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Econômico S.A. em Liquidação contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito e condenou a parte embargante ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a integração da decisão, notadamente: (i) a alegada omissão quanto à alienação do imóvel penhorado; e (ii) a suposta contradição quanto à legitimidade e ao interesse processual dos embargantes.

III. Razões de decidir:

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada, que enfrentou adequadamente todas as teses relevantes ao julgamento da apelação.

4. A alegação de omissão quanto à alienação do imóvel em momento posterior ao ajuizamento da ação configura tentativa indevida de rediscutir matéria fática e jurídica já decidida, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A inovação recursal, consistente na introdução de fundamento não debatido anteriormente, não é admissível em sede de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à introdução de fundamentos não suscitados oportunamente. 2. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no ARE 1.236.169, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.574.865/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0310390-50.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO ECONOMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO e como apelada LUIS CARLOS AUSTREGESILO BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13